Tribunal: TJBA
Processo: 8004965-93.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8004965-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REQUERENTE: PAULO SANTOS DE JESUS Advogado(s): REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada por Paulo Santos de Jesus, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Crime, Júri, Execução Penal e Infância e Juventude da Comarca de Camacan/BA, que, nos autos da Ação Penal n° 0000740-96.2018.8.05.0038, lastreado no veredicto popular, o condenou à pena de 20 (vinte) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2°, I e IV, do CP. 2. O Revisionando pleiteia a reforma da dosimetria da pena, sustentando que a pena-base foi fixada em 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão sem fundamentação idônea, ou seja, mais de 5 (cinco) anos acima do mínimo legal, argumentando ocorrência de bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e utilização de elementar do tipo nas consequências do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pena-base em 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão, mediante a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, encontra-se devidamente fundamentada e não incorre em bis in idem ou utilização de elementar do tipo; e (ii) analisar se o quantum de aumento de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses aplicado em razão de apenas duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente revela-se proporcional e razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade refere-se ao juízo de reprovabilidade concreta da conduta, não incorrendo em bis in idem, tampouco confundindo os institutos da culpabilidade em sentido lato e em sentido estrito. O crime foi perpetrado mediante concurso de agentes, com premeditação e planejamento deliberado, dirigindo-se os corréus propositadamente até o local onde a vítima se encontrava desprevenida em momento de lazer, quando foi alvejada por disparos de arma de fogo. O modus operandi, envolvendo utilização de subterfúgios para ocultar a identidade e divisão de tarefas entre os comparsas, demonstra calculismo, frieza, insensibilidade e determinação na execução do intento homicida, circunstâncias que transcendem a mera tipificação penal e revelam acentuado desvalor da ação. 5. A fundamentação para desvalorar as consequências do crime também é idônea. Embora a morte constitua elementar do tipo penal de homicídio, a dimensão do resultado danoso extrapola a simples consumação delitiva quando deixa em situação de desamparo cônjuge e três filhos, impondo-lhes sofrimento imensurável e privando-os definitivamente da convivência familiar, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 6. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, não ensejando operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. A majoração de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses, considerando duas vetoriais desfavoráveis em delito cuja pena varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, revela-se harmônica com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificada plenamente pelas circunstâncias judiciais valoradas negativamente. 7. A dosimetria perpetrada pelo Juízo a quo observou os parâmetros legais e conferiu à reprimenda a justa medida da censurabilidade da conduta praticada pelo Revisionando, não merecendo qualquer censura. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido improcedente. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "a", 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 621, I, e 625, §1º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 2.062.409/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.04.2022; STJ, AgRg no HC 818.729/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgRg no HC 898.007/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.868.134/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.06.2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8004965-93.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Camacan/BA, em que figura como requerente Paulo Santos de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.